Tribunal: TJDFT
Processo: 0042656-46.2013.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-22

Ementa:
DECISÃO Na petição de ID 13948733, o apelante HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO informa a afetação do tema de no 1.015, no Resp 1.361.869-SP, que trata sobre “Legitimidade do não associado para a execução da sentença proferida em ação civil pública manejada por associação na condição de substituta processual”. Verifica-se, no caso, que o Superior Tribunal de Justiça entendeu por bem suspender os recursos que versem sobre idêntica questão de direito e estejam pendentes de apreciação em todo o território nacional. No caso dos autos, a apelação versa acerca da matéria afetada pelo tribunal superior, razão pela qual determino a suspensão deste processo até decisão final da matéria no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora